Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. PLANO CELULAR. RESTABELECIMENTO. LINHA.
1. A concessão da medida processual de urgência de antecipação de tutela está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A documentação colacionada confere verossimilhança à alegação de que a solicitação de portabilidade não foi concluída pela empresa de telefonia, indicando falha na prestação dos serviços.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.